Tribunal: CARF
Processo: 10840.722079/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722079/2012-37
ACÓRDÃO
3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DAS URSULINAS DE RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
IMUNIDADE.
ARTIGO
195,
§7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
CERTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. POSSIBILIDADE. RE No 566.622-ED
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
566.622 ED, em sede de Repercussão Geral, aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela contribuinte em face
do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 15, de 5 de março de 2013, que
suspendeu a fruição das imunidades e isenções condicionadas, relativas à COFINS
e ao PIS/PASEP sobre a folha de salários, em relação à pessoa jurídica acima
qualificada. A suspensão em apreço teve como termo inicial o mês de março de
2008 e como termo final o mês de outubro de 2008 (inclusive).
Em razão do aludido Ato Declaratório, foram efetuados lançamentos fiscais em
face da contribuinte, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP (PIS/PASEP) relativas a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2008, nos montantes abaixo discriminados:

Transcrevo trechos relevantes extraídos do "Termo de Conclusão de Procedimento
Fiscal ", fls. 2111-2134:
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
3
EM RELAÇÃO À COFINS - DA IMUNIDADE E DA ISENÇÃO
23. Segundo a Constituição Federal, somente são imunes das contribuições
sociais as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos
requisitos legais. Isto é o que se pode concluir do artigo 195, §7° abaixo
reproduzido.
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.
24. Esta imunidade, somente chamada de isenção por um lapso do
constituinte tem um objetivo bastante específico, e não pode alcançar
outras entidades, ainda que sem fins lucrativo, que não atendam o
propósito que o legislador quis atingir.
[...]
45 Tendo em conta a legislação apresentada acima, a verificação da
isenção resume-se nos seguintes questionamentos:
1) A entidade é de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico ou
revestir (sic) a forma de associação civil?
2) A entidade presta os serviços para os quais foi constituída, colocando-os
às disposição das pessoas a que se destinem?
3) A entidade persegue finalidade lucrativa, assim entendida a não
obtenção de superávit ou, quando existente este, aplica na manutenção dos
objetivos
4) A entidade não remunera, por qualquer forma, os serviços prestados por
seus dirigentes?
5) A entidade aplica integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento de seus propósitos sociais?
6) A entidade mantém a escrituração completa em livros revestidos das
formalidades aplicáveis?
7) A entidade conserva os documentos comprobatórios da origem de suas
receitas e da efetivação de suas despesas?
8) A entidade apresenta a Declaração de Rendimentos?
9) A entidade conserva Certificado e Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos?
10) A entidade possui atividades próprias com caráter contraprestacional?
A resposta para estas questões nos levará ao final à conclusão perseguida.
Estamos aqui a perguntar: A entidade está isenta de COFINS conforme
dispositivos legais vigentes à época dos fatos geradores?
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
4
Como já relatado a entidade não possui Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social à época analisada. Só por esta razão teríamos como
resultado a ausência do benefício da isenção e da imunidade, já que ambas
exigem o atendimento do artigo 55 da Lei 8212/91. No entanto, a análise
mais atenta ainda nos permitiu concluir que as receitas das atividades
próprias
(assim
entendidas
as
mensalidades)
possuem
caráter
contraprestacional, o que afasta, por mais um motivo, o benefício da
isenção. Explicamos melhor a questão nos itens que seguem.
QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
[...]
Assim, as receitas que tenham caráter contraprestacional específico, tais
como aquelas resultantes da prestação de serviços, ainda que para
associados, não podem ser caracterizadas como receitas próprias da
entidade associativa e, por isso, estão sujeitas à tributação da COFINS.
Reforça a inteligência desse raciocínio o disposto no art. 53 do Código Civil,
eis que define a associação como sendo a união de pessoas que se
organizam para fins não econômicos, donde conclui-se, a contrário senso,
que todas as vezes que este tipo de entidade realiza operações de fundo
econômico, o que se faz pela simples remuneração em contrapartida,
mesmo entre os integrantes de seu quadro, estaria exercendo atividades
atípicas, estranhas à sua finalidade, sujeitando-se a incidência tributária.
Trata-se, portanto, ser insuficiente para a fruição da isenção o fato de. não
haver remuneração de dirigentes, ausência de intuito lucrativo e aplicação
integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento de seus propósitos
sociais. Há de se considerar-se a questão da "contraprestação das
atividades próprias".
Este raciocínio está consubstanciado no voto do relator do Conselho de
Recursos Fiscais no acórdão 202-19.348 que abaixo transcrevemos pela sua
importância:
[...] atividade própria de uma entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade é
a difusão do ensino, devem ser aquelas que não tenham caráter
contraprestacional direto. Assim, as receitas das atividades próprias da
recorrente seriam, de fato, as doações, contribuições, mensalidade e
anuidades recebidas de associados, mantenedores e colaboradores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e à manutenção das
suas atividades sem fins lucrativos. Nossos tribunais superiores já se
posicionaram no sentido de que as entidades sem fins lucrativos não se
descaracterizam por auferir receitas de cunho contraprestacional, desde que
os recursos auferidos sejam integralmente aplicados no desenvolvimento
das atividades para as quais tenha sido instituídas.
As referidas decisões não estão sendo feridas com o entendimento firmado
no presente voto, pois que da recorrente não foi retirada a isenção do
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
5
Imposto de Renda e da CSLL, prevista no art. 15 da Lei 9532/97, e nem
mesmo a isenção da COFINS relativa às atividades próprias.
O que não se reconhece é apenas o direito de não pagar COFINS sobre as
receitas das atividades de natureza econômico-financeira ou empresarial,
praticadas em nível concorrencial com outras empresas que prestam o
mesmo tipo de serviço. Assim, submetem-se à COFINS as receitas
decorrentes de matrículas, mensalidades escolares e aluguéis recebidos,
mesmo que estes recursos sejam integralmente empregados no
desenvolvimento de suas atividades educacionais, pois que esta condição,
reconhecida pelos tribunais como não prejudicial ao gozo da imunidade ou
da isenção, diz respeito à imunidade aos impostos e não às contribuições
sociais, que têm fundamentos constitucionais distintos, como já se viu neste
voto.
58. Quanto aos demais questionamentos feitos no item 45, temos a dizer
que exceto pelas questões 9 e 10, nenhuma outra irregularidade foi
constatada por esta fiscalização quanto a estas questões, as quais deixamos
de tratar em minúcias.
EM RELAÇÃO AO PIS - FOLHA DE SALÁRIOS X PIS – FATURAMENTO
59. Antes das considerações que serão realizadas por esta fiscalização a
respeito do recolhimento do PIS - Folha de Salário e PIS - Faturamento e
seus requisitos, cabe observar que não há imunidade para o PIS expressa na
Constituição Federal e que, embora haja isenção de PIS- Faturamento, a
entidade que cumpre os requisitos para o benefício da referida isenção fica
obrigada a recolher o PIS sobre Folha de Salários, conforme art. 13 da
Medida Provisória 2.158-35/2001.
60. Já foi mencionado, anteriormente, que a fiscalizada não possui
Certificado e Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, para o período de março de 2008 a
outubro de 2008.
61. Em sendo assim, a fiscalizada não atende o disposto nos artigos 13 e 17
da Medida Provisória n°2158-35/2001, já transcrito neste relatório. Por sua
vez o Decreto n° 4524/2002 afirmou que para as instituições de educação
fazerem jus ao recolhimento do PIS com base na folha de salários deveriam
possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
conforme mencionado no artigo 46 da referida Instrução, também já
mencionada neste relatório anteriormente.
62 Este entendimento é corroborado, também, pelo "Perguntas e Respostas
ano calendário 2008" anexo ao Programa Gerador da DIPJ aprovado pela
Instrução Normativa RFB n° 964, de 14 de agosto de 2003:
Quais as entidades relacionadas no art. 13 da MP n 2.158-35, de 2001, que
em decorrência do disposto no art. 17, deste mesmo diploma, devem
atender aos requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
6
para efeito do não pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep, incidente
sobre a receita bruta?
As instituições de educação, de assistência social e de caráter filantrópico
encontram-se elencadas, respectivamente, nos incisos III e IV do art. 13 da
MP n° 2.158/35, de 2001. Nos termos do art. 17 da MP n° 2.158/35, de 2001,
essas entidades, além de atenderem às definições dos arts. 12 e 15 da Lei n°
9.532, de 1997, respectivamente, devem também atender a todos os
requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. As entidades que
desatenderem os requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
ficam obrigadas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep, incidente
sobre a receita bruta, deixando de apurar a Contribuição para o PIS/Pasep,
incidente sobre a folha de salários.
63. Desta maneira, não fazendo jus à qualquer imunidade, tampouco ao
recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento, deve-se lavrar auto de
infração considerando por base de cálculo o disposto na Lei 9718/1999 que
trata do PIS Faturamento, o que será feito no item denominado "Cálculo da
COFINS e do PIS".
64. Vale ainda lembrar que para o período em questão, onde há incidência
de PIS e COFINS, a fiscalizada deve apurar a COFINS e o PIS pelo regime
cumulativo em razão do disposto no inciso IV do art. 10 da Lei 10.833/2003
e no inciso IV do art. 8 da Lei 10.637/2002, respectivamente.
65. Ao constatarmos irregularidades no que diz'respeito à isenção e à
imunidade, foi lavrada notificação fiscal à fiscalizada, onde a fiscalização
apurou que a contribuinte deveria ter declarada a suspensão da imunidade
e isenção para o período de março a outubro de 2008, em razão dos
argumentos aqui mencionados e referidos naquela oportunidade.
A pessoa jurídica autuada foi devidamente intimada do Ato Declaratório Executivo
DRF/RPO no 15 e dos presentes lançamentos, em 08/03/2013 (v. fls. 2009 e 2138).
Em 09/04/2013(v. fls. 2141) a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação
de fls. 2141-2152, com base nos seguintes argumentos:
a) A entidade impugnante sempre cumpriu integralmente com os requisitos legais,
no que diz respeito ao seu caráter assistencial, incluindo o período em que a
impugnada sugere não estar a entidade impugnante coberta pela referida
Certidão;
b) Que esta matéria afeta à certificação das entidades beneficentes de assistência
social e aos procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social,
passou a ser regulada pela Medida Provisória no 446/2008 que serviu de
fundamento à edição da Resolução no87/2008. Que esta Medida Provisória foi
rejeitada, dando ensejo à repristinação do direito anterior;
c) Que a Associação das Ursulinas de Ribeirão Preto só não teve seu pedido de
renovação da CNAS deferido por conta de um equívoco cometido na interpretação
da Resolução no 87/2008;
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
7
d) Que o CNAS não teria mais competência para protocolização, análise ou
julgamento do certificado, mas apenas a de acompanhar e fiscalizar o processo de
certificação das entidades junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, bem como apreciar o relatório anual contendo a relação de
entidades certificadas como beneficente e encaminhá-lo para conhecimento dos
Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
e) Que os pedidos de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolizados foram considerados deferidos de ofício;
f) Que ficaram extintos os recursos, em tramitação até a data de publicação da
Medida Provisória relativo a pedido de renovação ou de concessão originária de
Certificado Beneficente de Assistência Social deferido pelo CNAS;
g) Que a impugnante tinha requerimento de emissão de certificado não julgado;
h) Que, com a rejeição da Medida Provisória no 446, a competência para análise e
julgamento dos pedidos de registros deveriam ocorrer normalmente pelo CNAS;
i) Que a omissão do poder público está impondo às instituições filantrópicas
obstáculo intransponível para a fruição da imunidade prevista no artigo 195, §7o
da Constituição, porque cria embaraço incompatível com a Lei no 8.212/91, que no
inciso II do seu artigo 55 condiciona o gozo desse benefício fiscal ao Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo CNAS, além do que coloca
em risco a atividade social de extrema importância;
j) Que o Certificado é meramente declaratório de um direito, e que se houve
recusa na renovação da Certidão de Entidade Beneficente no período, ocorreu por
culpa exclusiva do referido órgão expedidor, que ao interpretar a legislação
vigente à época do fatos não o fez de forma correta, negando de maneira
infundada a expedição da renovação da referida Certidão, conforme documento
que anexou à defesa – parecer do Sr. José Barroso Pimentel, Ministro de Estado da
Previdência Social;
k) Por fim, requer o reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil da
condição permanente da Entidade Assistencial Associação das Ursulinas de
Ribeirão Preto como Entidade coberta pela CNAS no período de março a outubro
de 2008, que lhe foi concedida de ofício pela vigência da MP 446/2008 à época.
A impugnante não apresentou nenhum outro documento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
meio do Acórdão no 07-44.178, de 25 de junho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedentes as impugnações, mantendo a eficácia do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no
15, de 5 de março de 2013, bem como mantendo a exigência do crédito tributário exigido,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
8
Ano-calendário: 2008
IMUNIDADES CONDICIONADAS.
Constatado que a entidade educacional beneficiária de isenção/imunidade de
tributos federais não está observando requisito ou condição legal, a fiscalização
tributária deve suspender o benefício e formalizar a exigência do crédito
tributário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Associação das Ursulinas de Ribeirão Preto interpôs Recurso
Voluntário, requerendo “a total e completa anulação do Auto de Infração em comento, uma vez
que restou claro a sua inconsistência técnica e fática exaustivamente comprovada pelas provas
colacionadas os autos, bem como o suporte argumentativo apresentado. Caso os Nobres
Julgadores não entendam dessa forma, requer seja aplicada a penalidade mais benéfica ao
Contribuinte, obedecendo os princípios da Retroatividade benéfica, bem como o in dubio pro
contribuinte”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 195, §7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 55, INCISO II, DA LEI No 8.212/91
Conforme supra relatado, com base na Notificação Fiscal para Suspensão da
Imunidade e Isenção e no Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo Fiscal no
10840.722.079/2012-37, foi editado o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 15, de 5 de março
de 2013, no qual foi “[...] suspensa a fruição das imunidades e isenções condicionadas, relativas à
COFINS e à apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, conforme
disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35 e artigo 15 da Lei no 9.532/1997,
bem como §7o do artigo 195 da Constituição Federal, à pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO DAS
URSULINAS DE RIBEIRÃO PRETO, CNPJ 56.011.026/0001-90”, tendo tal suspensão como termo
inicial o mês de março de 2008 e como termo final o mês de outubro de 2008, inclusive.
Com base nisso, foram lavrados os autos de infração exigindo as diferenças que a
contribuinte deixou de recolher a título de contribuições ao PIS e da COFINS no referido período,
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
9
sendo que tanto o ADE DRF/RPO no 15, de 5 de março de 2013, quanto as referidas autuações, são
objeto do presente processo administrativo.
Frise-se, por pertinente, que a controvérsia existente nos presentes autos se
restringe ao direito à imunidade prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal, uma vez que
a recorrente nada alega acerca da suspensão das isenções condicionadas, relativas à COFINS e à
apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, conforme disposto nos
artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35 e artigo 15 da Lei no 9.532/1997.
Em breve síntese, por meio de consulta ao Sistema de Informações do Conselho
Nacional de Assistência Social, a fiscalização constatou que a recorrente possuía Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS expedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social para os períodos de 17/02/2005 a 16/02/2008 e 10/11/2008 a 09/11/2011,
inexistindo pedido e/ou deferimento do CEBAS para o período de março a outubro de 2008.
No que se refere à imunidade prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal, a
fiscalização destacou que são imunes das contribuições sociais as entidades beneficentes de
assistência social que atendam aos requisitos legais, manifestando o entendimento de que tais
requisitos legais seriam aqueles previstos no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Assim, considerando que, à época dos fatos geradores examinados (março a
outubro de 2008), a recorrente não cumpria a exigência contida no inciso II do referido artigo, qual
seja, ser “[...] portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social”, foi afastada “a imunidade da COFINS
prevista no dispositivo constitucional mencionado, pela falta de cumprimento de requisito básico
previsto no artigo 55 da Lei 8212/91”. Em relação à contribuição ao PIS, a fiscalização entendeu
não existir imunidade expressa na Constituição Federal.
Por fim, quanto à alegação da recorrente de que se enquadraria na situação de
renovação do CEBAS protocolizado e cuja análise se encontrava sob pendência de decisão do
CNAS, tendo se valido da situação prevista no artigo 371 da Medida Provisória no 446/2008 para
considerar seu pedido deferido de ofício, a fiscalização informou, no Despacho Decisório, que, em
nova consulta ao Sistema de Informação do Conselho Nacional de Assistência Social, nenhum
outro processo referente aos períodos em exame foi encontrado, além de destacar o fato de que a
recorrente não apresentou nenhum outro processo que incluísse o período em questão, provando
que estava pendente seu pedido à época em que a referida medida provisória estava vigente.
Com a manutenção do ADE DRF/RPO no 15, de 5 de março de 2013, e dos autos de
infração correspondentes, pelo v. acórdão recorrido, a recorrente interpôs Recurso Voluntário,
sustentando, em breve síntese, o seguinte: (1) constitui entidade beneficente de assistência social;
(2) a imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal está condicionada

1 Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolizados, que
ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória,
consideram-se deferidos.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
10
apenas aos requisitos estabelecidos em lei complementar, mais especificamente, o artigo 14 do
Código Tributário Nacional, tendo sido todas as condições atendidas pela entidade; (3) a
Recorrente OBTEVE A CERTIDÃO DO CEBAS ATRAVES DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO, onde o CNAS reconheceu o direito da Embargante na obtenção da Certidão
nos períodos aqui discutidos; e (4) quanto aos demais requisitos, estes foram todos integralmente
cumpridos, uma vez que o deferimento da referida Certidão já por si só demonstra a seu fiel e
integral cumprimento, uma vez que pra a sua expedição são analisados TODOS OS REQUISITOS
IMPOSTOS PELA LEI 8.212/91.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que a alegação da recorrente de que teve o CEBAS
deferido posteriormente em relação ao período autuado não é corroborada por qualquer prova
apresentada pela entidade, sendo que, conforme já verificado pela fiscalização, no Sistema de
Informação do Conselho Nacional de Assistência Social, só constam os processos relativos aos
períodos de 17/02/2005 a 16/02/2008 e 10/11/2008 a 09/11/2011, ambos com certificação
deferida.
Assim, inexistindo qualquer prova do alegado, considera-se que a entidade não
estava amparada pelo CEBAS no período autuado.
No que se refere ao entendimento da fiscalização de que a contribuição ao PIS não
estaria alcançada pela imunidade prevista pelo artigo 195, §7o, da Constituição Federal, cumpre
destacar que, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 432, o Supremo Tribunal Federal fixou a
tese de que “[a] imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal abrange a
contribuição para o PIS”, o que significa que, em sendo reconhecida a subsunção da entidade à
norma imunizante, dever-se-ia afastar tanto a cobrança da COFINS quanto do PIS.
Ocorre que a controvérsia ora em análise já foi objeto de amplo debate pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo sido proferidas as seguintes decisões em sede de Repercussão
Geral e Controle Concentrado de Inconstitucionalidade:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 566.622 (julgado em 23/02/2017):
Ementa:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
Tese Fixada inicialmente:
Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar.
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621
(julgadas em 02/03/2017):
Ementa:
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
11
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o,
VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e
3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO.
MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO
POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso
Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica evidenciado que (a)
entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é conceito
equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a
Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência
social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a
imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo
texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador
infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os
demais termos do texto constitucional.”. 2. “Aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis
de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da ação
“nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de
inconstitucionalidade, integralmente procedente.
Dispositivo ADI no 2.028:
[...] o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III,
da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e
7o da Lei 9.732/1998.
Após reconhecer a existência de contradição entre os entendimentos firmados, o
Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos em face do
acórdão proferido no julgamento do RE no 566.622, “para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas””.
Por pertinente, reproduzo a ementa do r. acórdão:
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG
08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Assim, independentemente do entendimento pessoal deste julgador, com o
julgamento do RE no 566.622 ED, restou expressamente reconhecido pelo STF, em sede de
Repercussão Geral, que (i) aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, e (ii) o artigo 55, inciso II, da Lei
no 8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, é constitucional.
Diante disto, considerando que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do
CARF, “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”, deve ser negado provimento ao recurso neste tópico, uma vez que,
no período objeto do ADE DRF/RPO no 15, de 5 de março de 2013 e dos autos de infração ora
combatidos, a recorrente não atendeu ao requisito exigido pelo artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/91, mais especificamente, não era portadora do CEBAS, o que impede o gozo da imunidade
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
13
prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência vinculante supra
exposta.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
IMUNIDADE. MANIFESTAÇÃO VINCULANTE DO STF. RE 566.622/RS. INSTITUIÇÃO
DE CONTRAPARTIDAS. LEI COMPLEMENTAR. ART. 55, II DA LEI 8.218/1991.
CONSTITUCIONALIDADE.
O STF, no RE no 566.622/RS, decidiu, após a acolhida parcial de embargos de
declaração, assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pela Lei no 9.429/1996 e
pela MP no 2.187-13/2001, e, para evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao
tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o
Ministro Marco Aurélio (Relator). A partir de tal decisão, não se pode negar a
aplicação do artigo expressamente declarado constitucional pelo STF sob pretexto
de que seu teor desbordaria da própria limitação estabelecida pela mesma corte
constitucional. O campo delimitado pela Suprema Corte à lei complementar deve
ser interpretado de forma harmônica à admissão na mesma decisão sobre a
constitucionalidade (e a consequente aplicação) do art. 55, II da Lei no
8.212/1991.
(Processo no 13888.002133/2004-66; Acórdão no 9303-015.595; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 18/07/2024)
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO § 1o DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
ADMINISTRATIVO. STF RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Embargos Declaratórios no
RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle
administrativo das entidades são passíveis de definição em lei ordinária. Para
efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à
seguridade social era requisito indispensável a apresentação de requerimento
junto à Administração Tributária, conforme previsto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91, norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
(Processo no 13888.003954/2009-24; Acórdão no 9202-011.359; Relatora
Conselheira Fernanda Melo Leal; sessão de 23/07/2024)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.958 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722079/2012-37
14
2
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “as multas aplicadas por
infrações administrativas tributárias, devem seguir o princípio da retroatividade da lei mais
benéfica ao contribuinte, com previsão legal no artigo 106, inciso III, "c" do Código Tributário
Nacional, uma vez que, sobre o mesmo tributo restou aplicada multa em proporções diferentes,
devendo permanecer a mais benéfica para o contribuinte, reduzindo-se o valor da multa aplicada e
estendendo a todo o período da dívida”.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
A multa de ofício lançada nos autos de infração combatidos foi aplicada com base
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, o qual não sofreu mudança substancial acerca do
percentual de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Assim, estando prevista na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento de contribuição, não pode este colegiado admitir a não aplicação
ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, razão
pela qual também voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2276
DF CARF MF
Original